Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700575-73.2020.8.07.0008 RECORRENTE: GUSTAVO PEREIRA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. ANÁLISE DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do In dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito. 3. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri se houver juízo de certeza. Não é a situação concreta, onde há dúvida a respeito das provas constantes dos autos a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 4. A desclassificação feita pelo Juiz Sumariante, isto é, na primeira fase do procedimento especial do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, só pode ser feita caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri). Dúvidas a esse respeito (existência ou não de animus necandi – dolo de matar) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância à sua competência constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal – CF/88). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 129, e 121, § 2o, incisos II e VI, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, porque, havendo prova da ausência do animus necandi, é possível a desclassificação do delito de homicídio tentado qualificado para lesão corporal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 129, e 121, § 2o, incisos II e VI, ambos do CP, e 419 do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que o pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal exige a reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1658211/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 12/11/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015